Tribunal: TJPA
Processo: 0008791-48.2018.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008791-48.2018.8.14.0070

APELANTE: ADAILSON CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. ERRO DE PROIBIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a negativação das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal; (iii) determinar se incide o erro de proibição; (iv) verificar a ocorrência de participação de menor importância; e (v) aferir a possibilidade de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos para exasperação da reprimenda.

4. O juízo de origem fundamentou inadequadamente a negativação das consequências do crime ao descrever elementos inerentes ao tipo penal.

5. A prática do roubo durante a madrugada evidencia maior vulnerabilidade das vítimas e eleva a reprovabilidade da conduta, legitimando a negativação das circunstâncias do crime.

6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. O erro de proibição somente se configura quando inevitável, o que não ocorre quando o agente podia conhecer a ilicitude de sua conduta, especialmente ao atuar como motorista na empreitada criminosa.

8. A participação de menor importância não se caracteriza quando o agente desempenha papel relevante na execução do delito, conduzindo os comparsas, garantindo vigilância e assegurando a fuga.

9. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos de prova, como a palavra firme e coerente das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo a utilização de elementares do tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A prática do roubo no período da madrugada justifica a negativação das circunstâncias do crime em razão da maior vulnerabilidade da vítima. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Não há erro de proibição quando o agente podia conhecer a ilicitude de sua conduta ao participar ativamente da execução do roubo. 5. O exercício da função de motorista na empreitada criminosa afasta a participação de menor importância. 6. A majorante do emprego de arma de fogo incide ainda que o artefato não seja apreendido ou periciado, desde que comprovado por outros meios de prova, e comunica-se aos coautores.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21, 29, §1º, 30, 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.2.2020; STJ, EREsp 961.863/RS;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adailson Carneiro apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP (ID 23298930).

O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea; caso mantida a negativação, requer que cada moduladora seja valorada à fração de 1/8. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 21 do CP, e da participação de menor importância, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, requer o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea (ID 23298950).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 23298953), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30971251)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, salientando que as moduladoras das circunstâncias e consequências do crime foram exasperadas mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda basilar:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis e as consequências são graves, uma vez que as vítimas tiveram a sua integridade física ameaçada, tendo sua residência invadida na madrugada por homens armados, aterrorizando uma família de bem que ficou sob a mira de arma de fogo e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, pelo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. (ID 23298930 - Pág. 4)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, a moduladora das consequências do crime deve ser neutralizada, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Por sua vez, quanto às circunstâncias do crime, noto que a negativação foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No ponto, clarifico que conforme consta na exordial acusatória (ID 23298915), a prática delitiva ocorreu por volta das 4 horas da manhã, de modo que é “impositivo o reconhecimento das circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu quando perpetrou o delito durante a madrugada”, sendo certo que isso representa “maior vulnerabilidade da vítima e reprovabilidade da conduta praticada” (TJMG,
Apcrim n. 1423861-26.2020.8.13.0702
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 22.02.2022), sobretudo porque, o agir nas primeiras horas da madrugada denota não apenas um aproveitamento da fragilidade do contexto, em que o socorro público se torna mais difícil e a vigilância social é sensivelmente reduzida, mas também uma escolha consciente que eleva a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, realizo a adequação da pena base, reduzindo-a para 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, restando, ainda, prejudicado o pleito de aplicação da fração de 1/8 por vetorial negativada, vez que já havia sido utilizado pelo juízo sentenciante no cálculo dosimétrico.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, ausentes agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea no mesmo patamar da sentença (6 meses), estabelecendo a reprimenda intermediária em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Nesse particular, destaco que a incidência da referida atenuante é insuficiente para conduzir a reprimenda abaixo do piso legal, razão pela qual se mostra incabível cogitar o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sob outro ângulo, ressalte-se que o erro de proibição, previsto no art. 21 do mesmo diploma legal, afasta a culpabilidade quando o agente, por desconhecimento da norma proibitiva, não tem consciência da ilicitude do fato e tal erro se revela inevitável, ou seja, quando o indivíduo, mesmo empregando a diligência ordinária esperada, não poderia compreender a ilicitude da conduta.

No caso concreto, a defesa alega que o apelante não detinha plena consciência de que sua conduta, ao somente conduzir o veículo utilizado na fuga e prestar suporte aos autores do assalto, seria suficiente para caracterizar o crime de roubo.

Sem embargo, verifico que tal alegação não restou provada nos autos, de modo que, neste particular, alinho-me ao entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estadual, no sentido de que, sendo plenamente possível ao agente o conhecimento acerca da ilicitude de sua conduta, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição (v.g. TJDFT,
Aprim n. 0701716-33.2020.8.07.0007
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 19.11.2020)

Noutro giro, revela-se incabível o reconhecimento da participação de menor importância para fins de redução da pena, uma vez que, conforme bem delineado na sentença, o apelante não teve atuação meramente acessória ou secundária, mas sim desempenhou papel relevante na execução do delito, ao conduzir os demais agentes até a residência das vítimas, permanecer nas imediações como vigilante da ação, e assegurar a fuga dos comparsas (ID 9072613 - Pág. 3)

À vista disso, deve prevalecer o entendimento segundo o qual não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023).

Por derradeiro, não há margem para a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

No ponto, constato que o juízo sentenciante reconheceu, com acerto, a causa de aumento, diante da prova segura e harmônica produzida sob o crivo do contraditório. A vítima Everaldo Cavalcante da Costa, em sede judicial, apresentou relato firme e coerente ao afirmar que os agentes empregaram arma de fogo durante a execução do roubo (ID 9072607 – Mídia), o que foi corroborado pela vítima Rita Oliveira da Costa, que igualmente confirmou, em juízo, a presença de armamento nas mãos dos assaltantes, em conformidade com a narrativa descrita na denúncia (ID 9072605 – Mídia).

Neste espeque, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.11.2022).

Por derradeiro, ausente causas de diminuição de pena, preservo a elevação da pena em 2/3 pelo reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, fixando a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026